Tribunal: TJMT
Processo: 1073417-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073417-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 020.826.501-54 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso no: 1073417-46.2024.8.11.0001
.

Embargante(s):
ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA.

Embargado:

BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 a 28/08
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Higina dos Santos Rocha contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, mantendo decisão colegiada que afastou a condenação por danos morais, em razão da ausência de comprovação, nos autos, de negativações indevidas mediante apresentação de extratos atualizados de órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).

A embargante alega omissão na análise de falha na prestação do serviço bancário e sustenta que houve envio de cartão de crédito não solicitado, bem como negativação indevida comprovada por extrato do SCPC, pleiteando, assim, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da falha na prestação do serviço consistente no envio de cartão de crédito não solicitado; e (ii) estabelecer se a apresentação de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a inexistência de outras negativações, apta a justificar o deferimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo colegiado, conforme entendimento consolidado do STF.

A ausência de apresentação, pela autora, de extratos dos cadastros SPC e SERASA inviabiliza o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado já analisou a alegação de falha na prestação do serviço e reconheceu a inexistência dos débitos, mas afastou a indenização por danos morais por ausência de comprovação de violação à personalidade da autora.

A Súmula 532 do STJ, que trata do envio de cartão de crédito não solicitado, não é suficiente, por si só, para ensejar a indenização, sendo necessária a demonstração concreta do abalo moral, o que não se comprovou nos autos.

O precedente citado do TJMT e a jurisprudência do STJ reforçam a necessidade de prova da inexistência de negativações pretéritas ou supervenientes para configurar o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito pelo autor impede o reconhecimento de dano moral indenizável por negativação indevida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O envio de cartão de crédito não solicitado, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração concreta de violação à personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, Súmula 532.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ana Higina dos Santos Rocha

contra acórdão proferido por este órgão colegiado que, à unanimidade,
conheceu e rejeitou os embargos anteriormente opostos pela autora/embargante, mantendo o julgado que
afastou a condenação a título de danos morais, diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições provenientes dos cadastros
SPC e SERASA
.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acordão. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que o demandado procedeu ao envio de cartão de crédito não solicitado, o qual, afirma que não foi utilizado pela autora, razão pela qual jus à indenização por danos morais, conforme Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o extrato de negativação anexado aos autos, emitido pelo SCPC, demonstra a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, requer a reforma do
decisum.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 301663883, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

(...)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data
de 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”(CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015)

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido
negativação indevida, a parte autora/embargante
não comprovou violação a direito da personalidade nem afronta à sua dignidade que justifique reparação de natureza extrapatrimonial.
Com efeito,
deixou de

apresentar, na petição inicial ou no curso do trâmite processual, extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
que pudessem demonstrar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido no presente feito. Tal omissão da parte autora inviabiliza o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como a delimitação da extensão do alegado prejuízo
.

Dessa forma, observa-se que não houve negativa automática ao direito à indenização por danos morais, mas de análise criteriosa e fundamentada das particularidades do caso concreto.

Registre-se, ainda, que a decisão embargada
manteve
a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos (
R$ 1.668,77 e R$ 6.311,53),
diante do reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do embargado
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025